Tribunal: TJDFT
Processo: 0740689-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PORTARIA CONJUNTA No 132 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 DO TJDFT. HORÁRIO DE EXPEDIENTE DIFERENCIADO, NA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, PARA OS DIAS DE PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA, DURANTE O CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTEBOL DE 2022.
1. As omissões e contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. A decisão atacada está devidamente fundamentada, tendo se manifestado expressamente acerca da intempestividade do recurso. Além disso, foi considerado a prorrogação do prazo que se iniciassem ou findassem nos dias de jogos da seleção brasileira, bem como os feriados nacionais foram excluídos do cômputo do prazo.
3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
4. A despeito da rejeição dos embargos de declaração ora opostos, não se afigura necessária a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, seja pela ausência de determinação legal de sua aplicação automática, seja pela inexistência do caráter manifestamente protelatório que justifica a sua incidência quando não configurado o abuso do direito de recorrer pela parte embargante.
5. Constatando-se que o acórdão deixou de apreciar a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, o decisium deve ser integrado, para analisar e não acolher a incidência da referida penalidade.
6. A sanção prevista no art. 1.021 § 4o, do CPC não decorre automaticamente do desprovimento do recurso de agravo interno, estando condicionada à demonstração da intenção protelatória ou abusiva do agravante, o que não sucedeu no caso em exame.
7. Embargos de declaração do agravante L.A.S.M não providos.
8. Embargos de declaração dos agravados A.L.M.M LTDA e A.L.M.M providos para sanar a omissão e indeferir a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.